Tribunal: TJBA
Processo: 8002538-89.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002538-89.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GENIVAL ASSUNCAO DOS SANTOS e outros Advogado(s): KAIO SOUSA ABREU SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE UBATÃ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA EFETIVAMENTE OFERECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. TESE SUPERADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Kaio Sousa Abreu Santos em favor de Genival Assunção dos Santos, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Crime da Comarca de Ubatã/BA, visando à revogação da prisão preventiva por suposto excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera extrapolação temporal não configura, por si só, excesso de prazo, sendo necessário juízo de proporcionalidade que leve em conta as peculiaridades do caso, o andamento regular do processo e a inexistência de desídia do Judiciário. 4. A denúncia foi oferecida, de modo que não se verifica inércia processual ou morosidade injustificada. 5. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do agente e o modus operandi da conduta delituosa, que incluiu a posse de produtos oriundos de roubo, como aparelhos celulares, produtos agrícolas e mercadorias relacionadas a outro procedimento policial de roubo de carga registrado sob o número 00799605/2025. 6. A gravidade concreta da infração e a ausência de endereço fixo do paciente inviabilizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. 7. Não se identifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de proporcionalidade e não se resume a mero cálculo aritmético.” “A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública diante da periculosidade concreta evidenciada pela conduta do agente.” “A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando ausentes condições pessoais mínimas do custodiado, como residência fixa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 316 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 215.708/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8002538-89.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante Kaio Sousa Abreu Santos (OAB/BA 32.125), e como paciente Genival Assunção dos Santos, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE UBATÃ-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.4